Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014656-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), RENATO MEDEIROS SOARES - CPF: 048.046.261-58 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA ALVES DA SILVA - CPF: 009.274.341-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS - CPF: 035.651.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA FELIX DOS SANTOS - CPF: 041.618.723-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE CAMPOS COSTA - CPF: 068.021.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREINA RAISA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 077.517.764-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 365.581.818-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS– BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA E APREENSÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – REPRESENTAÇÃO PELA BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – FATOS NOTICIADOS PREVIAMENTE CONFIRMADOS – ARESTOS DO STJ – MOTIVAÇÃO NA SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS EM – INDÍCIOS DE AUTORIA E CIRCUNSTÂNCIAS DE PROVA EXTRAÍDOS DO REQUERIMENTO POLICIAL – IDONEIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PARA OBTENÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ORIENTAÇÃO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CARÁTER EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ –ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou orientação no sentido de ser idônea a medida cautelar de busca e apreensão,
“com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento, que indicavam fundadas razões a autorizar a [...] decretação da medida para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais elementos de convicção nos moldes em que expressamente autorizado pelo art. 240, § 1o e alíneas, do Código de Processo Penal”
, destinados à instauração da persecução penal (RHC 93.498/SC).

“A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade”
(STJ, HC 598.051/SP,).

O trancamento da ação penal por meio de
habeas horpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1014656-30.2021.8.11.0000
– COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE(S):

DR. EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA

PACIENTE (S):
RENATO MEDEIROS SOARES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RENATO MEDEIROS SOARES
c
ontra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação penal (N.U 1001323-55.2021.8.11.0050), que deferiu busca e apreensão domiciliar decorrente de investigação pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006
– (
www.pje.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que a decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar não teria qualquer
“lastro mínimo indicando a ocorrência do comércio de drogas nos endereços declinados no relatório policial”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
determinado o trancamento da ação penal
(ID 98024961), com documentos (ID 98024964/98024973).

O pedido liminar foi indeferido (ID 98718466).

O Juízo singular prestou informações (ID

99110986).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que não há
“qualquer arbitrariedade ou ilegalidade no deferimento da busca e apreensão na casa do paciente, já que a investigação policial colheu elementos suficientes a indicar que ali ocorria, de fato, tráfico ilícito de substância entorpecente, tanto que a diligência policial restou exitosa, com a apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente, além de outros objetos de origem suspeita”

(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 99354978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.5.2021, a autoridade Policial representou pela “expedição de mandado de busca e apreensão”, “
in verbis”
:

“Logo após o recebimento das denúncias, equipes de investigação deslocaram até os endereços e lá procederam vigilância velada, com o intuito de encontrar elementos que pudessem indicar que nos locais indicados realmente funcionavam “bocas de fumo”.

Com efeito, os imóveis do Residencial Parecis, foram entregues no mês de fevereiro do corrente ano, e desde então, as equipes de investigação recebem denúncias de que a organização criminosa “Comando Vermelho” está instalando pontos de venda de drogas no Residencial Parecis.

Segundo apontado no relatório policial no. 134/2021, um dos responsáveis pela administração dos pontos de venda de drogas no Residencial Parecis é o suspeito Renato, vulgo “Galinha”, morador da casa 14 da quadra 12, o imóvel, segundo relatório de entrega pelo município, é de propriedade da representada SANDRA LÚCIA BRAZ DOS SANTOS. Com efeito, o representado RENATO, possui condenação criminal pelo crime de Tráfico de Drogas, consoante processo no. 3001-64.2017.8.11.0050 da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis.

Durante as diligências, a equipe de investigação notou movimentação atípica em alguns imóveis naquele residencial, como por exemplo, elevada circulação de pessoas, em especial de usuários de drogas, em horários diferentes, notadamente no período noturno, sendo os seguintes imóveis: [...].

Demais a mais, a equipe também identificou uma motocicleta, que segundo informações é utilizada pelos membros do “Comando Vermelho”, sendo uma Yamaha Fazer, cor vermelha, placa NJH 5578, que atualmente está sendo utilizada pelo representado RENATO.

Conforme avençado nas investigações, os representados, com o aval do “Comando Vermelho” Instalaram pelo menos 06 (seis) pontos de venda de drogas no Residencial Parecis. Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, consoante as condutas descritas no caput do art. 33, algumas possuem natureza de crime permanente, como é o caso de manter em depósito drogas, sem autorização ou permissão regulamentar ou legal.

Verifica-se que no caso em testilha, as denúncias apresentadas à Polícia Civil possuem lastro mínimo indicando a ocorrência do comércio de drogas naqueles endereços declinados no relatório policial, sendo a busca e apreensão imprescindível para colher mais elementos informativos.

[...] Diante do exposto, a POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, após prévia e devida manifestação do i. Membro do Parquet requer, com fundamento no artigo 240, § 1o, alíneas “ d”, “ e” e “ h”, do Código de Processo Penal, a ordem de expedição de mandado de busca e apreensão , objetivando sejam apreendidos em poder do s representado s armas, acessórios e munições , drogas, celulares, notebooks, periféricos eletrônicos (HD, pendrive) em desfavor dos representados: [...] RENATO MEDEIROS SOARES , CPF 048.046.261-58, filho de Ivete Medeiros Soares, com residência na CASA 14, QD 12 do Residencial dos Parecis, nesta urbe [...]”
(Honório Gonçalves dos Anjos Neto, delegado de Polícia – PJE 1001044-69.2021.8.11.0050).

Em 25.5.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou favorável ao pedido de busca e apreensão.

O Juízo singular deferiu a busca e apreensão na casa do paciente e nos demais endereços indicados no pedido formulado pela autoridade policial, nestes termos:

“A busca e apreensão domiciliar no âmbito criminal tem previsão legal no Código de Processo Penal. É considerada pela doutrina como verdadeira medida acautelatória. Trata-se, em suma, de um meio de obtenção de prova, cuja finalidade precípua consiste no alcance de fontes materiais de provas. Com efeito, nos termos do art. 240, § 1o, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal: Proceder-se-á busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) Prender criminosos. b) Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. c) Apreender instrumentos de falsificação ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. d) Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na pratica de crime ou destinados a fim delituoso. e) Descobrir objetos necessários à prova de infração ou a defesa do réu. f) Apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil a elucidação do fato. g) Apreender pessoas vítimas de crimes. h) Colher qualquer elemento de convicção. Nesse ínterim, verifica-se que estão presentes os requisitos legais no caso em comento, uma vez que existem fortes indícios de que nas residências dos representados existem drogas, conforme relatório policial. Sobreleva registrar que o relatório de investigação policial descreve que fora observada movimentação atípica em seis residências, onde possivelmente estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes. Contou ainda, que foi identificada uma motocicleta possivelmente utilizada pelos membros da organização criminosa Comando Vermelho.

Aliado a isso, o órgão ministerial informou que os representados Renato e Sandra possuem sentença condenatória pela prática d tráfico de drogas, Isto posto, uma vez presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 5o., XI, da CF c/c os artigos 240 e ss. do CPP, autorizo a busca domiciliar, observando-se que será feita de modo que não moleste os residentes mais do que o indispensável para o êxito da diligência (art. 248, CPP), a ser cumprida nos seguintes endereços: 1 – Vera Lucia Alves da Silva, com residência na Casa 01, Qd 11 do Residencial Parecis, Campo Novo do Parecis/MT. 2 – Sandra Lucia Braz dos Santos, com residência na Casa 14, Qd 12 do Residencial Parecis, Campo Novo do Parecis/MT. 3 – Renato Medeiros Soares, com residência na Casa 14, Qd 12 do Residencial Parecis, Campo Novo do Parecis/MT. 4 – Maria de Fatima Felix dos Santos Silva, com residência na Casa 20, Qd 09 do Residencial Parecis, Campo Novo do Parecis/MT. 5 – Andreia de Campos Costa, com residência na Casa 30, Qd 09 do Residencial Parecis, Campo Novo do Parecis/MT. 6 – Adreina Raisa da Silva Rodrigues, com residência na Casa 01, Qd 06 do Residencial Parecis, Campo Novo do Parecis/MT. 7 – Maria de Jesus Ferreira de Carvalho, com residência na Casa 15, Qd 11 do Residencial Parecis, Campo Novo do Parecis/MT Ciência à Autoridade Policial e ao Ministério Público”
(Claudia Anffe Nunes Da Cunha, juíza de Direito - ID. 98024965).

Em 5.7.2021, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente, por tráfico de drogas:

“No dia 28 de maio de 2021, por volta das 06h00min, nas residências localizadas na Rua A, Quadra 12, Lote 14, Bairro Residencial Parecis, e na Rua João de Barro, ambas neste Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado guarda - va substância entorpecente de tipo maconha (189,318 gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que os policiais civis efetuaram cumprimento a mandado de busca e apreensão (autos de n°1001044-69.2021.8.11.0050) na residência do acionado e encontraram uma porção pequena de maconha no interior de uma vasilha de plástico.

Na oportunidade, o denunciado informou à Polícia que o restante da droga estava escondida na residência de sua genitora, localizada na Rua João de Barro, n° 1.233, Bairro Jardim das Palmeiras.

Em diligências ao local foram encontradas duas porções maiores de maconha, totalizando as três porções com peso médio de 189,318 gramas, conforme extrai de laudo de constatação de n° 600.2.04.2021.006727 -01, aportado aos autos.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RENATO MEDEIROS SOARES como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida a citação da denunciada para comparecimento em audiência de instrução e julgamento a ser de - signada, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se a acusada nas penas legais.”
(FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, promotor de Justiça – PJE 1001323-55.2021.8.11.0050)

A ação penal está conclusa para sentença.

Pois bem.

A representação pela busca e apreensão domiciliar foi precedida de denúncias anônimas e de diligências policiais [
“vigilância velada”
]

para apurar suposta traficância de organização criminosa “Comando Vermelho”, no Residencial Parecis, na Comarca de Campo Novo dos Parecis, tendo como
“um dos responsáveis pela administração dos pontos de venda de drogas”
o paciente, com base em relatório de investigação, fotografia do paciente e da motocicleta utilizada que pertenceria à organização criminosa (
PJE 1001044-69.2021.8.11.0050
).

O Juízo singular fundamentou o mandado [busca e apreensão domiciliar] na suposta comercialização de drogas, para localizar
“fontes materiais de provas”
, considerando presentes
“fortes indícios de que nas residências dos representados existem drogas”
(
PJE 1001044-69.2021.8.11.0050 – ID 56548562
).

O c. STJ firmou orientação no sentido de ser idônea a medida cautelar de busca e apreensão,
“com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento, que indicavam fundadas razões a autorizar a [...] decretação da medida para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais elementos de convicção nos moldes em que expressamente autorizado pelo art. 240, § 1o e alíneas, do Código de Processo Penal”
, destinados à instauração da persecução penal (RHC 93.498/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.5.2018).

Atente-se que o tráfico de entorpecentes, na modalidade “
guardar
” drogas na residência, depende exatamente de busca domiciliar para possibilitar a confirmação do fato ilícito e, por conseguinte, a materialização do tráfico, por óbvio.

A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado,
“é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade”
(HC 598.051/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Não bastasse, o trancamento da ação penal por meio de
habeas horpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Logo, a ação penal deve ser processada regularmente, sobretudo por não se afigurar inepta ou possuir causa de rejeição (CPP, art. 395), sem prejuízo de exame, na atual fase processual, do juiz da causa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021